Tribunal: TJSP
Processo: 2127738-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão e contradição. Vícios inocorrentes. Decisão que contém todos os elementos necessários e suficiente à sua perfeita compreensão. Conduta caracterizada como má-fé. Construtora que tinha plena ciência de que deveria arcar com a metade das cotas condominiais, pois ela mesma havia obtido tal acordo. Pretensão de usar a declaração da nulidade da assembleia que considerou

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão e contradição. Vícios inocorrentes. Decisão que contém todos os elementos necessários e suficiente à sua perfeita compreensão. Conduta caracterizada como má-fé. Construtora que tinha plena ciência de que deveria arcar com a metade das cotas condominiais, pois ela mesma havia obtido tal acordo. Pretensão de usar a declaração da nulidade da assembleia que considerou inválido tal acordo para obter isenção total. Impossibilidade. Recurso manifestamente protelatório.
Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.